Tribunal: TJSP
Processo: 1009750-24.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato e do local em que a devedora foi citada e o veículo apreendido. Ausência de comprovação da mora para efeito de processamento da presente demanda. Ausência de pressuposto válido e regular do processo. Reconhecimento.
Recurso não provido.